Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PELO FORNECEDOR. ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R$1.696,10 (mil seiscentos e noventa e seis reais e dez centavos), a título de. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta que não houve observância ao princípio do contraditório, pois a parte recorrida apresentou documentação (telas sistêmicas) e não foi concedido prazo para réplica. No mais, ventila que inexiste comprovação de reembolso da importância de R$ 254,48, relativo à taxa de embarque, a despeito da sentença condenatória considerar a matéria incontroversa, tendo em vista a suposta comprovação por telas sistêmicas apresentada pela requerida. Requer anulação da sentença e julgamento imediato, com aplicação da causa madura. Por conseguinte, postula a inclusão ao valor a ser ressarcido de R$ 254,48, referente a “taxa de embarque” que não foi reembolsado, sendo considerado o valor total de R$ 1.940,58.
II. No que concerne a preliminar de cerceamento de defesa, em consonância com as disposições delineadas no art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da ré para manifestação acerca de documento juntado em réplica, no caso, não implica em cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença.
III. A apresentação do recurso inominado permitiu à ré o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Ademais, embora a parte recorrente não tenha sido intimada acerca dos documentos que acompanharam a contestação anexada dia 17/08/2020, apresentou petição no dia 19/08/2020 (ID 21101578) com nítido teor de defesa, entretanto quedou-se inerte quanto a impugnação das telas sistêmicas contidas na peça de contestação. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Avançando no mérito, a despeito do juízo a quo considerar como incontroversa o fato alusivo à restituição da quantia de R$ 254,48, referente a “taxa de embarque, verifica-se que, ao logo da instrução processual, a parte recorrida não se desincumbiu de provar efetivamente a realização do estorno da referida quantia. (art. 373, II, do CPC).
VI. Nota-se que a parte recorrida se limitou a anexar aos autos um conjunto de telas sistêmicas (ID 21101576 - Pág. 9), sendo, para tanto, imprestáveis para demonstrar o fim colimado. Nesse sentido, o pagamento da importância relativa à taxa de embarque é medida que se impõe.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para reformar a sentença em parte e condenar as partes recorridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 1.940,58, referente o valor das passagens e taxas de embarque, já decotado o valor da multa compensatória legal de 5%, mantendo-se os demais termos da sentença. Defiro à parte autora/recorrente a gratuidade de justiça (CPC, art. 99). Condeno a parte recorrida vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.